Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. QUEDA EM BUEIRO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente os pedidos para como condenar a Novacap e o Distrito Federal a pagarem à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que, em 05/09/2018, estava a caminho do Fórum do Recanto das Emas, quando pisou na tampa de um bueiro e caiu dentro dele. Alega que, em razão da queda suportou gatos no valor total de R$ 550,00 com remédios, laudos e deslocamento para realização de fisioterapia.
3. Recurso tempestivo e adequados à espécie. Preparo dispensado. Foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argúi preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que a autora não comprovou ter sofrido o acidente em razão da má colocação da tampa do bueiro. Argumenta que não houve nenhuma reclamação ou solicitação de reparo na área descrita na inicial. Sustenta que não houve omissão estatal, bem como que o acidente decorreu de eventual falta de cuidado da recorrida. Requer o afastamento de sua responsabilidade ou o reconhecimento da responsabilidade subsidiária.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A responsabilidade civil do estado, em razão da ausência de fiscalização da conservação das vias públicas, não é afastada pela delegação de poderes. Logo, não que falar em responsabilidade subsidiária. Preliminar rejeitada.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
7. No caso, a recorrida logrou êxito em comprovar que o acidente sofrido por ela ocorreu em razão da má colocação da tampa de bueiro, conforme demonstrado pelas fotos de ID 42338700 e dados de ocorrência de ID 42338696. Esse fato configura falha na prestação do serviço, em razão da ausência de manutenção das vias públicas do Distrito Federal e, consequentemente, omissão estatal, cabendo ao recorrente o dever de reparar os danos morais suportados pela recorrida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem custas e honorários, conforme disposto na Súmula 421 do STJ, uma vez que o Distrito Federal não é obrigado a pagar honorários para sua Defensoria Pública quando essa patrocina causa contra o ente público da qual faz parte.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.